Tribunal: TJDFT
Processo: 0716408-72.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DOAÇÃO DE IMÓVEL AOS FILHOS MAIORES DO CASAL. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO EXPRESSA DOS DONATÁRIOS. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. É incabível a homologação de acordo, em ação de divórcio, para doação de imóvel do ex-casal aos seus filhos maiores de idade, se inexiste a aceitação expressa desses, devendo ser reconhecida a nulidade do capítulo da sentença relativo à determinação de transferência do bem.
2. Apelação conhecida e provida.